Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735306-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS JOSE DA SILVA ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO VINÍCIUS JOSÉ DA SILVA ANDRADE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 166973025, autos originários) proferida na ação anulatória de ato administrativo movida contra o INSTITUTO QUADRIX, que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Defiro a gratuidade da justiça ao autor. O autor requer, em tutela de urgência, que a ré suspenda a sua eliminação do concurso público por ela organizado, inserindo-o na lista de habilitados na prova objetiva e demais etapas subsequentes, para o cargo de Professor de Educação Básica, nas vagas destinadas aos candidatos que concorrem pelas cotas raciais. Afirmou que, em virtude de determinação do TCDF foram revistos os critérios de pontuação e habilitação da prova objetiva, ocasionando a alteração da nota de corte, razão pela qual passou de classificado para eliminado, enquanto outros candidatos passaram de eliminados para habilitados, havendo, contudo, injustiça nos critérios adotados, pois não atendem ao contido no edital. Ocorre que, analisados os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, haja vista que as correções realizadas pela ré resultam de determinação proferida pelo próprio TCDF. Assim, somente após a completa instrução do processo será possível aferir a correção ou não do procedimento adotado pela ré, com a exclusão do autor. Necessário, assim, conceder o direito à ampla defesa e contraditório, a fim de permitir o convencimento do juízo. Ressalte-se, ainda, que não há perigo de dano, haja vista que todas as etapas do concurso já foram realizadas, razão pela qual o autor não será alijado de alguma prova que o impossibilite de, ao fim do processo, se o caso, ser reinserido na lista dos aprovados. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. [...] Por fim, caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão.” Examinados os autos originários, vê-se que o agravante-autor se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Básica – Informática (Cargo 421) da carreira Magistério Público do Distrito Federal da SEE/DF, para as vagas destinadas aos candidatos negros, certame regido pelo Edital no 31, de 30/6/2022(id. 166960040), que teve como banca examinadora o agravado-réu. O agravante-autor foi aprovado na prova objetiva (id. 166960042, pág. 2) e na prova discursiva (id. 166960043, pág. 2), e também submeteu-se à prova de avaliação de títulos (id. 166960044, pág. 2). Em 28/3/2023 foi publicado o resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação, em cuja relação dos candidatos considerados negros constou o nome do agravante-autor (id. 166960295, pág. 19). No entanto, quanto ao concurso em questão, o TCDF, em 31/3/2023, exarou o Despacho Singular no 193/2023-GCIM (id. 166960303), no qual assentou: “Ante o exposto, com amparo art. 40 da Lei Complementar n.o 01/1994, em harmonia com a unidade instrutiva, DECIDO por: I. conhecer: a) do Ofício n.o 740/2023 - SEE/GAB/AESP (e-DOC 80CD75F2-c, peça 49 e anexos), encaminhado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE/DF; b) do Ofício no 032/2023 - QUADRIX/JUR/PRES (e-DOC 152386F5-c, peça 50), encaminhado pelo Instituto QUADRIX; e c) da Informação n.o 42/2023-Difipe 3 (e-DOC 1345D2AD-e, peça 58); II. considerar atendida a Decisão n.o 380/2023; III. revogar a medida cautelar deferida na Decisão n.o 380/2023; IV. no mérito, considerar parcialmente procedente a representação objeto dos autos, tendo em vista, no sistema de ajuste proporcional previsto no art. 59 da Lei DF n.o 4949/2012, a necessidade de ajuste para baixo, conforme o caso, da nota mínima de classificação na prova objetiva, vez que não se mostra razoável majorar o desempenho mínimo exigido do candidato nessa prova em decorrência de anulação de item/questão, segundo jurisprudência do TCDF, consubstanciada nas Decisões n.o s 850/2020, 926/2023, 1.284/2023 e 1.292/2023; do TJDFT no Acórdão n.o 1349938 e do STJ no REsp. n.o 488.004/PI e no AgInt no REsp n.o 1.392.816/PE; V. determinar à Secretaria de Educação do Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, revise a nota mínima de classificação nas Áreas de Conhecimento da Prova Objetiva do concurso objeto do Edital n.o 31, publicado no DODF de 1.7.2022, retificado pelo Edital n.o 36, publicado no DODF de 8.7.2022, arredondando proporcionalmente para baixo essa nota, se for o caso, em hipótese de anulação de item, divulgando as novas pontuações para habilitação da prova objetiva e todos os atos consequentes, encaminhando ao TCDF, no mesmo prazo, a documentação comprobatória das medidas adotadas; VI. dar conhecimento da Informação n.o 42/2023-Difipe 3 (e-DOC 1345D2AD-e, peça 58) e desta decisão monocrática aos representantes, à Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e ao Instituto QUADRIX; e-DOC 28BFACB4 Proc 00600-00000812/2023-81-e Proc.: 00600- 00000812/2023- 81 VII. autorizar: a) a continuidade do certame após o cumprimento do item V, retro; b) o retorno dos autos ao gabinete deste relator, para os devidos fins.” Posteriormente, em 14/4/2023, o TCDF exarou o Despacho Singular no 226/2023-GCIM (id.166960304), com os seguintes comandos, in verbis: “Ante o exposto, com amparo art. 40 da Lei Complementar n.o 01/1994, DECIDO por: I. conhecer: a) do Ofício n.o 055/2023 – QUADRIX/JUR/VP e anexos (e-DOC A69AC918-c, peça 70), encaminhado pelo Instituto QUADRIX, em atenção ao Despacho Singular n.o 193/2023 – GCIM, referendado pela Decisão Reservada n.o 83/2023; b) do peticionamento de e-DOC 84E00E72-e (peça 73) protocolizado nesta Corte de Contas em 13.04.2023, mediante o qual o Sr. Renan Melo Aguiar requer “cópia integral dos presentes autos para estudo da matéria” c) da Informação n.o 51/2023-Difipe3 (e-DOC 7F2F4173-e, peça 74); II. confirmar a chancela de sigilo atribuída provisoriamente ao processo em apreço pela Sefipe/TCDF em 29.03.2023, em decorrência de demanda de um dos subscritores da exordial, nos termos do art. 9o inciso I, da Resolução TCDF n.o 350/2021; III. denegar o requerimento de cópia integral dos autos ante a classificação sigilosa conferida ao processo, conforme dispõe a Resolução TCDF n.o 350/2021 e as disposições do art. 31 da Lei n.o 12.527/2011, dando-se a devida ciência ao interessado do teor desta deliberação; IV. esclarecer à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e ao Instituto Quadrix que o arredondamento para duas casas decimais não pode ser utilizado na definição do valor dos itens das provas objetivas do certame (no caso de anulação de questões), mas sim na determinação das notas das provas que irão compor a nota final do candidato, nos termos do subitem 18.7 do edital normativo do certame, informando ainda que pende de cumprimento o item V do Despacho Singular n.o 193/2023 – GCIM, referendado pela Decisão Reservada n.o 83/2023, cuja documentação comprobatória deve ser encaminhada a esta Corte no prazo de 10 (dez) dias; V. dar conhecimento desta decisão monocrática e da Informação n.o 51/2023-Difipe3 à Secretaria de Educação do Distrito Federal – SE/DF e ao Instituto QUADRIX e aos subscritores da peça de eDOC F992CC06-e, admitida por esta Corte contas nos termos do item I da Decisão n.o 380/2023; VI. autorizar o retorno dos autos ao gabinete deste relator, para os devidos fins.” No mesmo dia 14/4/2023, a SEE/DF elaborou o Edital no 15 (id. 166960296), no qual foi estabelecido: “A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais, e considerando a Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), torna pública a retificação do Edital no 31, de 30 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 122, em 1o de julho de 2022, de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens. a) inclusão do subitem 14.5.8.1, com a seguinte redação: 14.5.8.1 No caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual de nota mínima necessária para aprovação, constante do subitem 14.5.8, será ajustada proporcionalmente para baixo, se for o caso.” Em 20/4/2023, o Instituto-réu emitiu o seguinte Comunicado: “O INSTITUTO QUADRIX, organizador do concurso público da SEEDF, comunica que cumprirá, integralmente, as determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio do Despacho Singular n. o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do Despacho Singular n. o 226/2023-GCIM, de 13/4/2023. Foram apresentados à Corte os esclarecimentos acerca do tema em questão, considerando que: 1. foram atendidas todas as especificações estabelecidas no Projeto Básico SEE/SUGEP, de 18/3/2022, que determina o atendimento à Lei n. o 4.949/2012; 2. foram atendidas todas as especificações estabelecidas na Lei n. o 4.949/2012, incluindo o art. 59 da referida Lei; 3. o art. 59 da Lei n. o 4.949/2012 determina que “a anulação de questão implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação, previsto no Edital do concurso público”, e não especifica a necessidade, obrigatoriedade e(ou) determinação de ajuste proporcional na nota mínima de aprovação; 4. os editais de outros concursos no âmbito do Distrito Federal seguem o mesmo padrão estabelecido, até então, no Edital n.o 31 do concurso público da SEEDF, com relação ao sistema de pontuação/critério de aprovação; e 5. não foi apresentada qualquer impugnação ao Edital n.o 31 do concurso público da SEEDF, com relação ao sistema de pontuação/nota de aprovação, conforme prazo e forma estabelecidos no item 2 do Edital. Apesar dos esclarecimentos apresentados ao TCDF, a Corte de Contas manteve o posicionamento sobre a necessidade de atendimento ao Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, que dispõe que, no caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual da nota mínima necessária para a aprovação será ajustado proporcionalmente para baixo, se for o caso; e ao Despacho Singular n.o 226/2023-GCIM, de 13/4/2023, que dispõe que a regra de arredondamento da numeração decimal, estabelecida pela ABNT NBR 5891:1977 e expressa no subitem 18.7 do Edital n.o 31 do concurso público da SEEDF, não será aplicada na definição do valor do item da prova objetiva, no caso de anulação. Por fim, em função da necessidade de cumprimento das determinações supracitadas pelo TCDF, o cálculo de notas da prova objetiva, a situação de habilitação/eliminação e, consequentemente, a nota de corte, serão atualizados de acordo com o desempenho dos candidatos e as normas estabelecidas no Edital n.o 31 do concurso público da SEEDF, combinadas com as determinações da Corte de Contas.” Em 20/4/2023, também em cumprimento às multicitadas decisões do TCDF, o Instituto-réu elaborou o documento intitulado “Critérios de Pontuação e Habilitação da Prova Objetiva” (id. 166960298), no qual explicitou de forma minudente as informações sobre o cálculo de pontos, pontuação em cada área de conhecimento, critérios para habilitação/eliminação, nota de corte e total de aprovados referente à prova objetiva do concurso público da SEE/DF. Posteriormente, em atendimento às determinações proferidas pelo TCDF no Despacho Singular no 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e no Despacho Singular no 226/2023-GCIM, de 13/4/2023, tornando sem efeito o resultado divulgado no dia 28/12/2022, foi publicado o Resultado Definitivo da Prova Objetiva – Habilitados (id. 166960299), assim como o Resultado Definitivo da Prova Objetiva – Eliminados, em cuja listagem constou o nome do agravante-autor (id. 166960300, pág. 2). O Edital no 40, de 26/7/2023 tornou pública a homologação do resultado final do concurso público em questão (id. 167717341, pág. 2). No agravo de instrumento, o autor postula a antecipação da tutela recursal, “determinando ao Agravado que insira-o na lista de habilitados na prova objetiva, bem como nas listas das etapas subsequentes, para o cargo de Professor de Educação Básica – Informática (Cargo 421), nas vagas destinadas aos candidatos que concorrem pelas cotas raciais, do concurso público regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, ou, subsidiariamente, que faça a reserva da respectiva vaga em seu benefício até o julgamento do mérito da presente demanda” (id. 50508672, pág. 12). Para alicerçar seu pleito, o agravante-autor afirma que não se insurge contra as decisões do TCDF, mas sim contra “as ilegalidades do Agravado na forma de dar cumprimento às supracitadas decisões do TCDF, na medida em que eliminou o Agravante juntamente com outros 2 (dois) candidatos, a pretexto de considerar habilitados nas provas objetivas 5 (cinco) candidatos que já haviam sido eliminados anteriormente nas etapas da prova discursiva e no procedimento de heteroidentificação, sendo que estes não poderiam mudar os resultados das aludidas etapas” (id. 50508672, pág. 6). Defende, assim, que houve “evidentes violações aos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da razoabilidade e da confiança nos atos administrativos, na medida em que o Agravado contabilizou como habilitados candidatos negros que já haviam sido eliminados do certame, e que sequer poderiam minimamente modificar esta condição, deixando, assim, de classificar a quantidade real de candidatos negros aptos a concorrer às vagas destinadas às cotas raciais. E, ainda, eliminou o Agravante, mesmo ele estando aprovado em todas as etapas, em transgressão ao art. 16-A da Lei Distrital no 4.949/2012” (id. 50508672, pág. 11). Examinados os documentos acostados aos autos originários, vê-se que as notas de corte na prova objetiva para o cargo de Professor EB-Informática (421), para o qual concorreu o agravante-autor, em relação aos candidatos de ampla concorrência e aos candidatos negros, eram de 53,12 e de 35,04, respectivamente (id. 166960041, pág. 2). O agravante-autor obteve a nota 35,05, razão pela qual foi aprovado na prova objetiva e prosseguiu nas demais fases do certame, nas quais também obteve aprovação, embora tenha alcançado a 29a posição, fora do número de vagas previsto no edital, no total de 20 (id. 166960040, pág. 76). No entanto, após as decisões do TCDF, e conforme se verifica do intitulado “Critérios de Pontuação e Habilitação da Prova Objetiva” (id. 166960298), as notas de corte para o cargo em questão passaram a ser de 53,46 para ampla concorrência e de 41,89 para candidatos negros (id. 166960298, pág. 4), assim, como o agravante-autor obteve 35,05, ele foi eliminado. Com base nos elementos acima, extrai-se em princípio e nesta sede de cognição inicial do processo que não houve ilegalidade na eliminação do agravante-autor, uma vez que ele não atingiu a pontuação mínima exigida para a prova objetiva. Observe-se ainda que, quanto às determinações do TCDF que resultaram na modificação da nota de corte, o agravante-autor afirma que não se insurge quanto a esse ponto. Acrescente-se que, embora o agravante-autor defenda a ilegalidade no fato de o agravante-réu ter contabilizado como habilitados candidatos negros que já haviam sido eliminados do certame, nas etapas da prova discursiva e no procedimento de heteroidentificação, tal alegação não está amparada em prova inequívoca, especialmente porque, após a modificação da nota de corte e republicação geral do resultado da prova objetiva, referidos candidatos, que obtiveram nota igual ou superior a 53,46 para ampla concorrência e de 41,89 para candidatos negros, foram considerados habilitados. Registre-se, por fim, que a decisão liminar proferida no AI 0727865-82.2023.8.07.0000 (id. 166960305, autos originários) não representa precedente vinculante, além do que, com respeitosa vênia, os fundamentos nela deduzidos não infirmam as conclusões acima expostas. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora